Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600181-83.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
15/10/2020
Número: 0600181-83.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 02/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600181-83.2020.6.16.0199
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Bem Particular, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância
do Limite Legal
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600181-83.2020.6.16.0199
que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na representação, extinguindo o
processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para impor aos
representados: a) a obrigação de retirar a bandeira fixada no imóvel localizado na rua João
Dornelles nº 1685, bairro Afonso Pena, São José dos Pinhais, em 24 (vinte e quatro) horas; e b) a
obrigação de se absterem de voltar a fixar o artefato naquele local, ambas as obrigações sob pena
de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). (Representação por propaganda eleitoral antecipada,
ajuizada pelo partido Patriota (Comissão Provisória Municipal de São José dos Pinhais/PR) em face
de Ivan Rodrigues, Edenilson Rossi Arnaldi e da Coligação Mudança com Experiência, integrada
pelos partidos PP, PDT, MDB e PMN, com registro de candidatura autuado sob o nº 0600159-
16.2020.6.16.0008, por susposta infração ao art. 37, § 2.º, I e II, da Lei nº 9.504/97, aduzindo, em
síntese, que em 12/9/20 os representados realizaram Convenção Municipal, sendo que no referido
evento se utilizaram de bandeiras com os seguintes dizeres: "Dia V", "Volta IVAN", "Convenção
progressistas" e o número "11". Alegam que em contrariedade ao permissivo legal, os
representados vêm divulgando e se beneficiando de propaganda irregular, constituída na
colocação de bandeiras em bens particulares. Salientam que ainda que se entenda que a bandeira
seja lícita em bem particular, não se pode permitir que a metragem ultrapasse a permitida para
bens particulares (0,5m2) sob pena de implicar em autorizativo de fraude à lei). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PATRIOTA - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
IVAN RODRIGUES (RECORRIDO)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)

EDENILSO ROSSI ARNALDI (RECORRIDO)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
Coligação Mudança com Experiência 11-PP / 12-PDT / 15-
MDB / 33-PMN (RECORRIDO)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11178
916
14/10/2020 18:55 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.406
RECURSO ELEITORAL 0600181-83.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ

Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RECORRENTE: PATRIOTA - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0066181
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS
RECORRIDO: IVAN RODRIGUES
- OAB/PR0042383
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES
- OAB/PR0049037
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
RECORRIDO: EDENILSO ROSSI ARNALDI
- OAB/PR0042383
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES
- OAB/PR0049037
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
RECORRIDO: Coligação Mudança com Experiência 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN
- OAB/PR0042383
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES
- OAB/PR0049037
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. BANDEIRA AFIXADA EM SEDE DE PARTIDO.
SENTENÇA QUE RECONHECE A ILEGALIDADE DA PROPAGANDA
MAS NÃO FIXA MULTA AOS REPRESENTADOS. RECURSO DOS
REPRESENTANTES – PRELIMINAR DE EXTEMPORANIEDADE DA
REPRESENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DATA DO PLEITO COMO
LIMITE. AFASTADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
RECORRIDOS BENEFICIÁRIOS DA PROPAGANDA. PARTIDO
INTEGRANTE DA COLIGAÇÃO. AFASTADA – MÉRITO. MULTA DO
ART.36, §3º, DA LEI DAS ELEIÇÕES. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO DE CONHECIMENTO PRÉVIO DOS
BENEFICIÁRIOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM CONCRETO QUE
PERMITEM TAL CONSTATAÇÃO. APLICAÇÃO DA MULTA NO MÍNIMO
LEGAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS BENEFICIÁRIOS E DO
RESPECTIVO PARTIDO- PEDIDO SUCESSIVO DE APLICAÇÃO DA
Num. 11178916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/10/2020 18:55:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101418553416500000010634292
Número do documento: 20101418553416500000010634292

MULTA DO ART.37, §1º, DA LEI 9504/97 PREJUDICADO - RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1.Conforme entendimento consolidado do TSE, a data limite para o
oferecimento da representação por propaganda eleitoral irregular, prevista

no art.96 da Lei nº9.504/97, é a data do pleito. Preliminar não acolhida.
2.O fato dos recorridos serem os beneficiários da propaganda irregular
permite a sua manutenção no polo passivo da representação.
Responsabilidade da coligação. Preliminar não acolhida.
3.A aplicação da multa prevista no §3º, do art.36. da Lei nº9.504/97, em
relação aos beneficiários, demanda a demonstração do prévio
conhecimento destes.
4.No caso em apreço, além do material ter sido confeccionado pelo
partido ao qual os candidatos são filiados, verifica-se ainda que foi afixado
na sede de agremiação que integra a coligação, em local de fácil
visualização. Conhecimento dos beneficiários suficientemente
comprovado pelas circunstâncias. Aplicação da multa que se impõe.
5.O §5º, do art.6º, da Lei nº9.504/97 prevê expressamente que a
responsabilidade pelo pagamento de multas decorrentes de propaganda
eleitoral é solidária entre os candidatos e respectivos partidos, não
alcançando outros partidos mesmo quando integrantes de uma mesma
coligação. Dessa forma, a multa deve ser suportada pelos candidatos
beneficiários e pelo partido ao qual estão filiados.
6.Pedido sucessivo de aplicação da multa prevista no art.37, §1º, da Lei
nº9.504/97 prejudicado.
7.Recurso conhecido e provido para, reformando parcialmente a
sentença, aplicar aos recorridos a multa prevista no §3º, do art.36. da Lei
nº9.504/97, em seu patamar mínimo de R$5.000,00, pelos fundamentos
acima expostos.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/10/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Num. 11178916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/10/2020 18:55:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101418553416500000010634292
Número do documento: 20101418553416500000010634292

1.Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto pelo PARTIDO PATRIOTA (PATRI) – SÃO

JOSÉ DOS PINHAIS/PR em face de sentença prolatada pelo Juízo da 199ª Zona de São
José dos Pinhais/PR, que julgou parcialmente procedente a Representação Eleitoral por
propaganda eleitoral irregular e antecipada.
2.Em suas razões (ID 10516666), o recorrente sustentou que, durante o período de
pré-campanha, o mero reconhecimento da utilização de forma proscrita de propaganda permite
reconhecer a prática de propaganda eleitoral antecipada, ensejando a aplicação da multa
prevista no conforme o art.36, §3º, da Lei nº9.504/97.
3.Argumentou ainda que, não fosse o caso, é de se reconhecer que a colocação de
propaganda eleitoral em bem particular atrai a multa prevista no art.37, §1º, da Lei nº9.504/97,
independente de sua posterior retirada. Destacou ainda que a propaganda irregular em bem
particular independe de prévio conhecimento dos representados.
4.Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para reconhecer que a propaganda irregular
realizada fora do período eleitoral caracteriza propaganda eleitoral extemporânea, incidindo,
assim, a multa prevista no art.36, §3º, da Lei nº9.504/97. Subsidiariamente, requereu o
reconhecimento de que a propaganda irregular realizada em bem particular, ainda que retirada,
não afasta a incidência da multa do art.37, §1º da Lei nº9.504/97.
5.Os recorridos apresentaram contrarrazões ao recurso (ID 10516966) alegando, em síntese,
que o recurso não comporta conhecimento pois a representação já era extemporânea, vez que
os fatos ocorreram em 12.09.2020 e a representação foi ajuizada somente em 21.09.2020.
Sustentaram ainda a ilegitimidade passiva dos recorrentes, vez que não possuem qualquer
responsabilidade sob a propaganda impugnada e não tinham prévio conhecimento em relação
ao material.
6.Em relação ao mérito, defenderam que:
a) não tinham conhecimento da existência da bandeira;
b) a cominação da sanção prevista no art.37, §1º, da Lei de Eleições somente seria possível
após notificação e comprovação, à restauração do bem, e não apenas pela realização da
propaganda;
c) o material impugnado estava preso na grade da sede do PDT Municipal, do lado de via
pública, não atrapalhando o trânsito de pedestres e veículos, bem como foi constatado dentro
do horário permitido pela legislação para materiais móveis (15h24min), não se enquadrando em
qualquer critério de propaganda irregular.
7.Por fim, pleitearam o acolhimento das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do
recurso.
8.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e
parcial provimento do Recurso Eleitoral, para reconhecer a prática do ilícito de propaganda
eleitoral antecipada e condenar os representados ao pagamento da multa prevista pelo artigo
36, §3º, da Lei nº9.504/97.
É o relatório.

VOTO
Num. 11178916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/10/2020 18:55:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101418553416500000010634292
Número do documento: 20101418553416500000010634292

:
I) Preliminar de extemporaneidade da representação
1.Em suas contrarrazões, os recorridos alegam que a própria representação seria
extemporânea, o que prejudicaria a análise do presente recurso.
2.Conforme bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer, o Tribunal
Superior Eleitoral já pacificou que a data limite para o oferecimento da representação por

propaganda eleitoral irregular, prevista no art.96 da Lei nº9.504/97, é a data do pleito. Nesse
sentido:
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2010. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. PRAZO. AJUIZAMENTO. PROGRAMA DE TELEVISÃO.
PRÉ-CANDIDATO. ENTREVISTA. EXPOSIÇÃO DE PLATAFORMAS E PROJETOS
POLÍTICOS. PROPAGANDA NEGATIVA.
PEDIDO DE VOTO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. CONFIGURAÇÃO. ART. 36-A,
INCISO I, DA LEI 9.504/97.
1. As representações relativas à propaganda eleitoral extemporânea podem ser ajuizadas até a
data do pleito. Precedentes.
(...)
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 251287, Acórdão, Relator(a) Min. Nancy Andrighi,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 10/08/2011, Página 63)

3.Dessa forma, deixo de acolher a preliminar de extemporaneidade da representação.
:
II) Preliminar de ilegitimidade passiva
4.Sustentam ainda os recorridos que não possuem qualquer responsabilidade em relação à
propaganda impugnada, razão pela qual não seriam partes legítimas a figurar no polo passivo
da demanda.
5.Contudo, além de serem os beneficiados diretos da propaganda em análise, é de se ressaltar
que o material estava afixado em imóvel da sede Municipal do Partido PDT, agremiação que
integra a Coligação Mudança com Experiência, ora recorrida.
6.Ademais, conforme se extrai do disposto no artigo 6º, §§1º e 4º, da Lei nº9.504/97, a
Coligação, após formada, funciona como um só partido no relacionamento com a Justiça
Eleitoral, sendo que seus integrantes somente possuem legitimidade para atuar de forma
isolada para questionar a validade da própria coligação. Veja-se:
Art.6º - É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar coligações
para eleição majoritária, proporcional, ou para ambas, podendo, neste último caso, formar-se
mais de uma coligação para a eleição proporcional dentre os partidos que integram a coligação
para o pleito majoritário.
Num. 11178916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/10/2020 18:55:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101418553416500000010634292
Número do documento: 20101418553416500000010634292

(...)
§1º - A coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de todas as siglas dos
partidos que a integram, sendo a ela atribuídas as prerrogativas e obrigações de partido político
no que se refere ao processo eleitoral, e devendo funcionar como um só partido no
relacionamento com a Justiça Eleitoral e no trato dos interesses interpartidários.
(...)
§4º - O partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada no
processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação, durante o período
compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo para a impugnação do registro
de candidatos.
7.Sobre o reconhecimento da responsabilidade solidária das coligações na aplicação da multa
por propaganda irregular, o Tribunal Superior Eleitoral assim já decidiu:
ELEIÇÕES 2010. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. BEM PÚBLICO. AFIXAÇÃO DE FAIXAS E PLACAS DE
CANDIDATOS AO LONGO DE ÁREAS PÚBLICAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS
COLIGAÇÕES. MULTA. ART.241 DO CÓDIGO ELEITORAL. ART.37, §1º, DA LEI
Nº9.504/1997. DESPROVIMENTO.
1.A imposição da multa aplicada se justifica em razão do disposto no art.241 do Código Eleitoral,
de modo que as coligações também são responsáveis pela propaganda eleitoral irregular
veiculada em nome de seus candidatos.
2.A ausência da notificação prévia dos candidatos para a retirada da propaganda irregular não
implica o afastamento da sanção aplicada às coligações que, devidamente notificadas,
descumpriram a ordem liminar e não promoveram a remoção das placas ilegais no prazo
determinado.
3.Inexistência de afronta ao §1º, do art.37, da Lei nº9.504/97, pois, considerando a
responsabilidade solidária das coligações, o referido dispositivo não impede seja aplicada a
sanção, individualmente, aos responsáveis pela propaganda objeto da representação.
4.Agravo regimental desprovido (TSE. Agravo de Instrumento nº231417, Acórdão, Relator(a)
Min. Gilmar Mendes, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 168, Data
09/09/2014, Página 120).
8.Neste contexto, resta clara a legitimidade para ao menos figurar no polo passivo da demanda.
Cumpre ressaltar que a análise em relação ao conhecimento dos recorridos sobre o material
impugnado se confunde com o mérito do recurso, razão pela qual será melhor fundamentado
posteriormente.
III) Do mérito
9.Estando presentes os demais requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
10.Inicialmente, é de se ressaltar que a sentença recorrida reconheceu a irregularidade da
propaganda, pela utilização de meio proscrito durante o período eleitoral (bandeira fixa em bem
particular), conforme atual entendimento do Tribunal Superior Eleitoral sobre a matéria. Tendo
em vista a ausência de interposição de recurso pelos representados, ocorreu o trânsito em
julgado da decisão neste ponto.
Num. 11178916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/10/2020 18:55:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101418553416500000010634292
Número do documento: 20101418553416500000010634292

11.A controvérsia cinge-se ao fato da Magistrada de primeiro grau ter deixado de aplicar
qualquer multa aos recorridos, seja a prevista no artigo 36, §3º, da Lei nº9.504/97, ou a
disposta no artigo 37, §1º, da mesma lei.
12.O referido §3º, do artigo 36, da Lei nº9.504/97 possui a seguinte redação:

§3º - violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e,
quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário à multano valor
de R$5.000,00 (cinco mil reais) a R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente ao
custo da propaganda, se este for maior.
13.Extrai-se de tal norma que para a aplicação da multa em relação aos beneficiários, resta
necessária a demonstração do prévio conhecimento destes.
14.Sobre este requisito do conhecimento prévio, assim leciona José Jairo Gomes:
“A responsabilização do beneficiário depende da comprovação de que teve prévio conhecimento
da propaganda irregular. Ou seja, será preciso demonstrar que sabia de sua existência. Tal
exigência visa evitar que o pré-candidato seja vítima de adversários políticos que, para
prejudicá-lo, poderiam fazer veicular propaganda irregular em seu nome. Nesse caso, injusto e
injurídico seria a penalização da vítima.
Observe-se, porém, que o prévio conhecimento pode ser afirmado em situações como as
seguintes: (a) sempre que o beneficiário seja o responsável direto pela realização da propaganda
ou dela participe; (b) se as circunstâncias e as peculiaridades do caso concreto revelarem a
impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda; (c) se o beneficiário
for notificado pela Justiça Eleitoral da existência da propaganda irregular e não providenciar sua
retirada ou regularização no prazo especificado na notificação” (DIREITO ELEITORAL – JOSÉ
JAIRO GOMES – 16.ED. – 2020).
15.Como já mencionado anteriormente, a propaganda antecipada irregular, no caso em apreço,
consiste de uma bandeira em que consta os dizeres “Dia V – Volta Ivan – Convenção
afixada na sede municipal do Partido PDT.
Progressisstas 11”,
16.Conforme as fotos juntadas na inicial, bem como o termo de constatação acostado no ID
10515416, a referida bandeira estava afixada na grade da sede municipal do PDT, partido que
integra a Coligação
, que tem os recorridos e beneficiários da
Mudança com Experiência

propaganda
e
IVAN RODRIGUES
EDENILSO ROSSI ARNALDI como pré-candidatos
ao cargo, respectivamente, de Prefeito e Vice-Prefeito na cidade de São José dos Pinhais.
17.Infere-se ainda do referido termo de constatação que o presidente do PDT, Sr. Onofre
Soares de Queiroz, informou na ocasião que a bandeira foi confeccionada pelo Partido
Progressistas, para utilização durante as convenções.

18.Considerando que os recorridos Ivan e Edenilson são filiados ao Partido Progressistas, é
de se reconhecer que ao menos são corresponsáveis pela confecção do referido material, nos
termos do artigo 241 do Código Eleitoral:
Art.241 - Toda propaganda eleitoral será realizada sob a responsabilidade dos partidos e por
eles paga, imputando-se-lhes solidariedade nos excessos praticados pelos seus candidatos e
adeptos.
Parágrafo único - A solidariedade prevista neste artigo é restrita aos candidatos e aos
respectivos partidos, não alcançando outros partidos, mesmo quando integrantes de uma mesma
coligação.
Num. 11178916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/10/2020 18:55:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101418553416500000010634292
Número do documento: 20101418553416500000010634292

19.E como são os responsáveis pela propaganda, são também obrigados a fiscalizar a forma
como o material será empregado, bem como a sua devida destinação após o término das
convenções, já que confeccionados para este fim.
20.Como o partido que manteve a propaganda irregular integra a Coligação dos recorridos para
o pleito majoritário, não se revela razoável se cogitar que o fizeram maliciosamente, para
prejudicar os candidatos.
21.Assim, tem-se que a bandeira estava afixada na grade do imóvel, virada para local público,
sendo de fácil constatação para qualquer pessoa que por ali passasse.
22.Portanto, diante deste contexto e repisando, mais uma vez, que o material estava afixado na
sede de um dos partidos que compõe a coligação para o pleito majoritário, não há como se
defender que os recorridos não possuíam conhecimento sobre a propaganda irregular.
23.Com efeito, tendo a propaganda sido reconhecida como irregular, é de se aplicar aos
recorridos a multa prevista no já citado §3º, do artigo 36, da Lei nº9.504/97.
24.Por se tratar de apenas uma bandeira, que foi posteriormente retirada, e não há notícias de
eventual reiteração da conduta pelos recorridos, revela-se razoável aplicar a referida
penalidade no mínimo legal de R$5.000,00.
25.É de se ressaltar que o §5º, do artigo 6º, da Lei nº9.504/97, prevê expressamente que “a
responsabilidade pelo pagamento de multas decorrentes de propaganda eleitoral é solidária

entre os candidatos e os respectivos partidos, não alcançando outros partidos mesmo
quando integrantes de uma mesma coligação”.

26.De modo que a penalidade deve ser suportada pelos beneficiários Ivan e Edenilso, bem
como pelo Partido Progressistas, em que estão filiados, de forma isolada. Neste sentido veja-se
a doutrina de José Jairo Gomes:
“Frise-se, porém, que no presente contexto a solidariedade não apresenta o mesmo significado
que lhe empresta o Direito das Obrigações, ou seja, o dever de cada qual dos codevedores
cumprir integralmente a prestação obrigacional se assim o exigir o credor (CC, art. 275).
Diferentemente, aqui a solidariedade consubstancia o princípio pelo qual a responsabilidade pelo
ilícito deve ser imputada a todos os agentes. Uma vez afirmada, deve a sanção ser aplicada
integral e autonomamente. Isso porque a multa é sempre individualizada, não existindo “multa
(DIREITO ELEITORAL – JOSÉ JAIRO
solidária” a ser repartida entre os diversos infratores.”
GOMES – 16.ED. – 2020).
27.Por fim, os recorrentes pedem, sucessivamente, a aplicação da multa prevista no artigo 37,
§1º, da Lei nº9.504/97. Contudo, diante do provimento e aplicação da multa prevista no artigo
.36, §3º, do mesmo dispositivo legal, tal pedido resta prejudicado, sob pena de
.
bis in idem
28.Por tais razões, conclui-se que é de se dar provimento ao recurso, para reformar
parcialmente a sentença, apenas para aplicar aos recorridos a multa prevista no §3º, do artigo
36, da Lei nº9.504/97, em seu patamar mínimo de R$5.000,00, restando prejudicado o pedido
de aplicação da multa prevista no artigo 37, §1º, do mesmo diploma legal.

29.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto por conhecer e dar
provimento ao recurso eleitoral, para, reformando parcialmente a sentença, aplicar aos
recorridos a multa prevista no §3º, do artigo 36, da Lei nº9.504/97, em seu patamar mínimo de
R$5.000,00, pelos fundamentos acima expostos.
Num. 11178916 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/10/2020 18:55:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101418553416500000010634292
Número do documento: 20101418553416500000010634292

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO VISTA

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo
I.
PARTIDO PATRIOTA (PATRI) DE
em face de sentença prolatada pelo
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
JUÍZO DA 199ª ZONA - SÃO
, que julgou parcialmente procedente a Representação Eleitoral por
JOSÉ DOS PINHAIS
propaganda eleitoral irregular e antecipada em virtude da utilização de meio proscrito,
consistente no uso de bandeira fixa.
A sentença (id. 10516266), a despeito de ter reconhecido a irregularidade da
propaganda pela utilização de meio proscrito durante o período eleitoral (bandeira fixa em bem
particular), deixou de aplicar multa sancionatória aos recorridos, eis que, em seu dispositivo,
foram impostas aos representados apenas: i) a obrigação de retirar a bandeira fixada no imóvel
localizado na rua João Dornelles nº 1685, bairro Afonso Pena, São José dos Pinhais, em 24
(vinte e quatro) horas; e ii) a obrigação de se absterem de voltar a fixar o artefato naquele local,
ambas as obrigações sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).
Em face dessa decisão, foi apresentado Recurso unicamente pelo representante,
alegando que, durante o período de pré-campanha, o mero reconhecimento da utilização de
forma proscrita de propaganda permite reconhecer a prática de propaganda eleitoral
antecipada, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 36, § 3º da Lei nº9.504/1997.
O e. relator,
, afastou as preliminares de
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
extemporaneidade da Representação, bem como de ilegitimidade passiva dos recorridos. No
mérito, destacou que, considerando o reconhecimento da irregularidade da propaganda pelo
uso de meio proscrito, mister a aplicação de multa aos recorridos, com fundamento no art. 36,
§ 3º da Lei nº 9.504/1997. Assim, conheceu e deu provimento ao Recurso Eleitoral para aplicar
aos recorridos, solidariamente, a multa no patamar mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Pedi vista dos autos para melhor analisar a controvérsia e acompanho o e.
II.
relator.
O objeto recursal centra-se na utilização de bandeira com os dizeres: “Volta Ivan.
, que foi fixada em um imóvel particular.
Convenção Progressistas 11”
Num. 11178916 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/10/2020 18:55:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101418553416500000010634292
Número do documento: 20101418553416500000010634292

A legislação eleitoral veda a utilização de bandeiras fixas na propaganda eleitoral,
ainda que em bens particulares, consoante o art. 20, I da Res.-TSE nº 23.610/2019,
:
in verbis
Art. 20. Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em
bens públicos ou particulares, exceto de (Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 2º):
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o
bom andamento do trânsito de pessoas e veículos;
[...]
Com efeito, a utilização da bandeira de forma fixa – como comprovado no caso
em tela – é considerada meio proscrito na campanha e, por extensão, na pré-campanha, ainda
que não tenha pedido explícito de voto, com fundamento na jurisprudência consolidada do
TSE:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA.
MENSAGEM
EM
LETREIRO
LUMINOSO.
EFEITO
DE
OUTDOOR.
CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO. USO DE MEIO PROSCRITO.
[...]
À luz dos critérios fixados por este Tribunal quando do exame Agravo
Regimental no Agravo de Instrumento nº 9-24/SP, a realização de propaganda,
quando desacompanhada de pedido explícito e direto de votos, não enseja
irregularidade per se. Todavia, resta caracterizado o ilícito eleitoral quando o
veículo de manifestação se dá pela utilização de formas proscritas durante o
período oficial de propaganda, como se depreende no caso ora analisado, cujo
meio utilizado consistiu em letreiro luminoso, com efeito de outdoor.
(REspE nº 060033730, Acórdão, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE 04/11/2019)
Ainda que o art. 20 da Res.-TSE nº 23.610/2019 não possua previsão de multa
sancionatória pela utilização de bandeira de forma diversa aos contornos delineados no inciso
assentou que a realização de atos de pré–campanha, por meio proscritos durante o
I, o TSE
período oficial da
desafia a imposição de

propaganda,
multa (AI 06000005-62, Rel. Min. Mauro
Campbell, Dje de 29/09/2020; AI 0600862-11, Rel. Edson Fachin, Dje de 05/05/2020; REspe
0600227-31, Rel. Min. Edson Fachin, Dje de 09/04/2019).
Além disso, recentemente, esta Corte Eleitoral já aplicou multa por propaganda
antecipada no caso de distribuição de brindes na pré-campanha por se tratar de uso de meio
proscrito na campanha, no julgamento do REI 0600017-84 – rel.
, em
ROGÉRIO DE ASSIS
acórdão que recebeu a seguinte ementa:
ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – PROPAGANDA ELEITORAL –
BRINDE – DISTRIBUIÇÃO DE CALENDÁRIOS- AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTO - MEIO PROSCRITO - INTERPRETAÇÃO LÓGICA DO
Num. 11178916 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/10/2020 18:55:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101418553416500000010634292
Número do documento: 20101418553416500000010634292

SISTEMA ELEITORAL - APLICAÇÃO DAS RESTRIÇÕES IMPOSTAS À
PROPAGANDA ELEITORAL AOS ATOS DE PRÉ–CAMPANHA - CIÊNCIA DO
CANDIDATO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os atos de pré-campanha estão atualmente previstos e regulamentados na
legislação eleitoral, não se caracterizando, necessariamente, propaganda
eleitoral antecipada.
2. A interpretação sistemática da legislação que trata da propaganda eleitoral,
nos permite concluir acerca da incompatibilidade da realização de atos legais de
pré-campanha com a extrapolação dos limites de forma e meio impostos à
campanha eleitoral propriamente dita, sob pena de se permitir uma disparidade
de forças entre os futuros candidatos.
3. É lícita na pré-campanha a divulgação da intenção do candidato de lançar-se
em uma futura disputa eleitoral, com a divulgação de sua plataforma de ideias,
no entanto o veículo do qual se serve não pode ser proscrito pela legislação que
rege a campanha eleitoral.
4. Caracterizada a ciência do pré-candidato visto que divulgou a distribuição dos
calendários em rede social.
5. A realização de atos de pré-campanha por meio da distribuição de
brindes, importa em ofensa ao art. 36, §3º da Lei 9.504/97, acarretando a
imposição de multa, independentemente de pedido expresso de voto.
6. Recurso conhecido e desprovido.
(RE 0600017-84, Rel. Rogério de Assis, Dje 22/09/2020)
Assim, de forma análoga, por se tratar de meio proscrito, a utilização de bandeira
fixa também está sujeita à multa do art. 36, § 3º da Lei das Eleições, já que a mera utilização
de meio proibido na pré-campanha conduz à caracterização de propaganda antecipada.
Além disso, o prévio conhecimento dos recorridos, na forma exigida pelo art. 40-B
da Lei das Eleições, não pode ser negado, já que a bandeira restou fixada na sede do partido
no período pós-convencional por 9 (nove) dias.
Por tais razões, acompanho o voto do e. relator pelo conhecimento e
III.
provimento do Recurso, para aplicar aos recorridos, de forma solidária, a multa do art. 36, § 3º
da Lei das Eleições em seu patamar mínimo.

– Juiz Titular
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

DECLARAÇÃO DE VOTO
Num. 11178916 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/10/2020 18:55:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101418553416500000010634292
Número do documento: 20101418553416500000010634292

Peço vênia para divergir do Relator pois entendo não caracterizada a
divulgação de propaganda eleitoral antecipada.
Com efeito, não há dúvida de que o novo regramento, de viés liberal,
restringiu substancialmente as hipóteses de configuração de propaganda antecipada,
alargando a possibilidade de comunicação do candidato ou partido com o eleitor em
período anterior ao registro de candidatura.
Embora a legislação não estabeleça qualquer conceito de propaganda
eleitoral, tampouco trace requisitos para a sua caracterização, define de forma clara
que para configurar a propaganda eleitoral antecipada é necessário o pedido explícito
de voto. É a regra disposta no artigo 36-A da Lei nº. 9.504/97:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pedido explícito de voto
pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de
televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo,
a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de
debates entre os pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça
pedido de votos;
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes
sociais;
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade
civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade,
para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso IV do
§ 4º do art. 23 desta Lei.
§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias
partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.
Num. 11178916 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/10/2020 18:55:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101418553416500000010634292
Número do documento: 20101418553416500000010634292

§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio político e
a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se
pretende desenvolver.
§ 3º O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação social no
exercício da profissão. (Grifei).

O atual entendimento trazido pela inovação legislativa a pré-campanha está
liberada, como aborda Rodrigo López Zilio:

“A diferença entre promoção pessoal e propaganda eleitoral sempre foi muito nebulosa
nos casos de prestação de contas de candidatos em exercício de mandato, na divulgação
de mensagens alusivas à datas comemorativas e no uso de adesivos em veículos
automotores. Contudo, a Lei nº 13.165/15 restringiu substancialmente as hipóteses de
configuração de propaganda antecipada. Pela nova dicção legal, a jurisprudência que
existia em relação a essa matéria não é mais adequada para a análise dos futuros casos
concretos. Daí que essas hipóteses de comunicação com o eleitor, quando realizadas
antes do início do prazo para propaganda eleitoral, podem ser objeto de apuração quanto
à origem e ao quantum dos recursos financeiros empregados, para verificar a
possibilidade do abuso do poder econômico.” (ZILIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 5ª
Ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico. 2016. p.336).

Esta também tem sido a posição adotada atualmente pelo C. Tribunal
Superior Eleitoral e por este c. TRE, senão vejamos:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. PROCURAÇÃO.
IMAGEM DIGITALIZADA. ENCAMINHAMENTO POR MEIO DE PETICIONAMENTO
ELETRÔNICO. VALIDADE. ART. 36-A DA LEI Nº 9.504/97. AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MULTA AFASTADA. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.
1. É admitido encaminhamento da procuração ou substabelecimento por meio de
peticionamento eletrônico. Precedente.
2. In casu, o Tribunal a quo entendeu que houve propaganda antecipada na realização de
carreata/passeata, com grande adesão de eleitores que vestiram camisas da cor do
partido do ora agravante e utilizaram bandeiras com número e símbolo da agremiação
partidária.
3. Esta Corte Superior, ao interpretar o art. 36-A da Lei nº 9.504/97, com a redação dada
pela Lei nº 13.165/2015, firmou o entendimento de que, para os feitos relativos às
eleições de 2016, a configuração de propaganda eleitoral antecipada pressupõe pedido
explícito de voto, "sendo vedada a extração desse elemento a partir de cotejo do teor da
mensagem e do contexto em que veiculada" (AgR-REspe nº 306-14/RJ, Rel. Min. Og
Fernandes, DJe de 17.6.2019)
Num. 11178916 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/10/2020 18:55:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101418553416500000010634292
Número do documento: 20101418553416500000010634292

4. Nos termos da jurisprudência desta Casa firmada para as eleições de 2016 acerca do
tema, reitera-se que, na espécie, segundo se depreende da leitura do acórdão regional,
não há falar em propaganda eleitoral antecipada, porquanto ausente pedido explícito de
votos, razão pela qual é de se manter o afastamento da multa imposta aos agravados.
5. Os argumentos lançados pelo Parquet Eleitoral não são capazes de alterar os
fundamentos da decisão agravada.
6. Agravo regimental desprovido.
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 28778, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 224, Data
21/11/2019, Página 12/13)

Destarte, não há outra interpretação possível, senão a de que qualquer
manifestação que não envolva pedido explícito de votos, ainda que faça menção à
pretensa candidatura e à exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos, não
configura propaganda eleitoral antecipada.
No caso em apreço, entendo que não houve pedido expresso de voto por
meio da fixação de bandeira com os dizeres: “Dia V”, “Volta IVAN”, “Convenção
progressistas” e o número “11”, tampouco a utilização de meio proscrito durante a
campanha.
Com renovada vênia dos argumentos adotados na voto do relator, não
vislumbro a ocorrência de pedido explícito de voto. Friso que a menção à convenção
partidária, à exaltação do número da legenda do partido político e à expressão “volta”
são condutas permitidas, nos termos da jurisprudência acima citada.
Deste modo, verifica-se que em nenhum momento houve efetivamente
pedido de voto, mas apenas ato de promoção de pré-candidato, o que não é vedado
pela novel legislação.
Diante do exposto, voto pelo desprovimento do recurso eleitoral interposto.

Fernando Quadros da Silva, Desembargador Federal

Num. 11178916 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/10/2020 18:55:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101418553416500000010634292
Número do documento: 20101418553416500000010634292

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600181-83.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: PATRIOTA - SAO
JOSE DOS PINHAIS - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRENTE: MIGUELANGELO DOS
SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589, TAINARA PRADO LABER - PR0092625, WAGNER
LUIZ ZACLIKEVIS - PR0066181 - RECORRIDO: IVAN RODRIGUES, EDENILSO ROSSI
ARNALDI, COLIGAÇÃO MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN -
Advogados do(a) RECORRIDO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES - PR0042383, ISA
YUKARI IMAY - PR0049037, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR0037315, VALQUIRIA
DE LOURDES SANTOS - PR0074384 - Advogados do(a) RECORRIDO: ANA CAROLINA DE
FIGUEIREDO BORGES - PR0042383, ISA YUKARI IMAY - PR0049037, PAULO ROBERTO
GONGORA FERRAZ - PR0037315, VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR0074384
Advogados do(a) RECORRIDO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES - PR0042383, ISA
YUKARI IMAY - PR0049037, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR0037315, VALQUIRIA
DE LOURDES SANTOS - PR0074384

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator. Vencido o Desembargador Fernando Quadros da Silva, que declarou voto, e o
Juiz Juiz Thiago Paiva dos Santos. O Juiz Roberto Ribas Tavarnaro também declarou voto.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 13.10.2020.
Num. 11178916 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/10/2020 18:55:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101418553416500000010634292
Número do documento: 20101418553416500000010634292